Tribunal: STF
Processo: ADI 140
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-11-13
Data de publicação: 1989-11-13

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 24 DO ATO DAS
DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS DA CONSTITUIÇÃO DE PERNAMBUCO. MEDIDA
CAUTELAR. PRESENTES  O  'FUMUS BONI IURI' E O 'PERICULUM IN MORA',
DEFERE-SE A CAUTELAR, PARA SUSPENDER A VIGENCIA DO DISPOSITIVO, ATÉ
O JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO.